Tribunal: CARF
Processo: 10865.721850/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
SÚMULA CARF 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizadas desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721850/2017-85
ACÓRDÃO
1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERRARI AGROINDÚSTRIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento
de estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-
calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35
da Lei no 8.981, de 1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente.
SÚMULA CARF 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
foram autorizadas desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 60-61,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$ 130.589,46 a título de multa isolada por falta
de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada:
Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada
[...]
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANO-CALENDÁRIO 2012 (Valores
em Reais)
Período de
Apuração [...]
Prazo de
Vencimento [...]
Valores do IRPJ
por Estimativa
Declarados[...]
Valores de
Pagamentos
e/ou Créditos
Confirmados [...]
Valores Não
Pagos ou Não
Confirmados
(Bases de
Cálculo da
Multa [...]
Valor da Multa
Cód. Receita
1632
01/08 /2016 [...]
30/09/2016
261.178,91
0,00
261.178,91
130.589,46
Valor Total da
Multa Lançada

130.589,46

3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do
valor do imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
3
27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base
de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma da DRJ/08 no 108-026.305, de 22.07.2022, fls. 123-130:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA APLICADA
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinado sobre a base de cálculo estimada, deixar
de efetuar o seu recolhimento. A referida multa é aplicável ainda que a falta seja
detectada após o término do ano-calendário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis de incidência de juros de mora à taxa SELIC.
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2016
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Recurso Voluntário
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
4
Notificada em 05.09.2022, fls. 137, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.10.2022, fls. 139-164, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE: DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO
DEFINITIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13889.720293/2015-33
Conforme já exposto, o valor a título de estimativa foi objeto de COMPENSAÇÃO
(PERD/COMP – 36669.78223.200916.1.3.01-0694) decorrente de crédito de
PIS/COFINS retido na fonte pago a maior objeto de pedido de restituição (PROC.
ADM. n. 13889.720293/2015-33).
O processo administrativo n o 13889.720293/2015-33 está com a manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, o que não pode ser ignorado pelo Fisco.
A apresentação de defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Deste modo, o prosseguimento do presente processo administrativo representa
afronta ao devido processo legal, uma vez que está pendente de julgamento a
impugnação
administrativa
interposta
no
processo
administrativo
no
13889.720293/2015-33.
Assim, necessário o sobrestamento do feito relacionado à cobrança de multa
isolada até o julgamento definitivo do processo administrativo no
13889.720293/2015-33.
II. REFORMA DA R. DECISÃO.
II.A – DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA
II.A. 1 – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Conforme consta na autuação fiscal, estamos
diante de imputação de multa por suposta ausência de recolhimento de
estimativas mensais no mês de agosto de 2016 a título de IRPJ.
Ao contrário do posicionamento adotado no v. acórdão, entendemos que não há
razão jurídica e justa causa fática para se imputar multa após o encerramento do
ano calendário por falta de recolhimento de estimativas mensais.
A razão que leva à esta conclusão é o fato de que, após encerramento do ano
calendário, não é possível a exigência do próprio valor não recolhido a título de
IRPJ como estimativa mensal.
Trata-se do objeto principal.
Ora, após o encerramento, o Fisco não pode exigir o valor da estimativa mensal,
cabendo tão somente fiscalizar e constituir crédito por eventual ausência de
recolhimento a título de IRPJ levando em consideração todo o ano calendário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
5
Como é de conhecimento, a estimativa seria uma mera antecipação do valor a ser
apurado.
Aliás, neste aspecto, convém esclarecer que a Recorrente, conforme DIPJ juntada
aos autos, não é devedora. Portanto, se houvesse recolhido à época, teria crédito
com o Fisco. Em momento algum seria devedora.
Dentro desta perspectiva, se após o encerramento do ano calendário a
Recorrente apresentou e recolheu todos os tributos devidos, não há razão jurídica
e justa causa para se imputar qualquer cobrança, mesmo que a multa isolada.
Equivale dizer: se não é possível após o encerramento do ano calendário exigir o
principal (valor da estimativa), muito menos o acessório (multa isolada por
estimativa). Desse modo, o acessório segue o principal.
Após o encerramento do ano calendário há de se exigir do contribuinte eventual
tributo e respectivas multas de ofício. Mas, de modo algum, multa isolada
imposta.
Não é por outra razão que desde o CONSELHO DE CONTRIBUINTES já existe este
posicionamento, que se cristalizou na SÚMULA 82:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. [...]
A mais disso, é importante esclarecer que, se não cabe a imputação de referida
multa isolada, quando o Fisco realiza o lançamento de ofício com multa punitiva,
por força da consunção, ainda mais clarividente se torna a improcedência para
aquele contribuinte que nada deve de tributo ao Fisco.
Em tais condições, é de rigor o provimento do recurso para extinção do crédito
tributário oriundo de multa isolada de IRPJ para o período de agosto de 2016.
II.B – DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO VIA COMPENSAÇÃO
Mesmo que não se entenda pela improcedência da multa isolada, é importante
esclarecer que não se trata de FALTA DE RECOLHIMENTO DE BASE ESTIMADA,
tendo em vista que parte da estimativa houve pagamento via DARF e um saldo via
compensação.
Isto porque, conforme documentos já anexados nos autos, tal valor a título de
estimativa
foi
objeto
de
COMPENSAÇÃO
(PERD/COMP
–
36669.78223.200916.1.3.01-0694)
decorrente de crédito de PIS/COFINS retido na fonte pago a maior objeto de
pedido de restituição (PROC. ADM. n. 13889.720293/2015-33).
O processo administrativo n o 13889.720293/2015-33 está com a manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, o que não pode ser ignorado pelo Fisco.
A apresentação de defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
6
Deste modo, há evidente afronta ao devido processo legal, uma vez que está
pendente de julgamento a impugnação administrativa interposta no processo
administrativo no 13889.720293/2015-33.
Assim, havendo a homologação da compensação dos créditos decorrentes de
PIS/COFINS não há que se falar em penalidade do contribuinte. O referido
processo administrativo está pendente de julgamento, estando suspensa a
exigência tributária até o final do processo. [...]
Em tais condições, é possível verificar a existência de ofensa ao devido processo
legal, uma vez que há manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
II. C. COMPENSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA DE 50%. VIOLAÇÃO A
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEDIDA ARBITRÁRIA, INADEQUADA,
EXCESSIVA, DESPROPORCIONAL
Apesar da clareza da inconstitucionalidade da penalidade impugnada,
reforçaremos esta conclusão por meio do emprego dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A razoabilidade, estampada pela cláusula do devido processo legal substantivo,
não possui um conceito normativo, expressamente, delimitado pela Constituição
ou pela legislação infraconstitucional. [...]
razoabilidade exige, destarte, que:
(i) – exista atenção ao caso concreto, em especial, situações que, em virtude de
peculiaridades, não podem, simplesmente, restar submetidas à norma geral, sob
pena de causar injustiça;
(ii) – deve existir uma relação de adequação entre motivo, meio e fim da medida
realizada;
(iii) – seja analisada a finalidade da medida em face da Constituição e suas normas
(regras e princípios) e valores, ou seja, todo o sistema jurídico;
(iv) – o cumprimento do interesse público;
(v) – a medida seja compatível com o senso comum, de aceitação de toda
sociedade;
(vi) – seja cumprida a noção de moralidade e boa-fé;
(vii) – seja observada a cláusula de igualdade, em especial, no tocante à
racionalidade das classificações legislativas;
(viii) – cumpra a noção de direito justo (justiça);
(ix) – as medidas não sejam arbitrárias, realizadas por mero capricho, perseguição
pessoal ou favorecimento, bizarras;
(x) – funcione com um limite ao Poder estatal no sentido de atenuar o formalismo
do direito positivo, dando primazia aos elementos de conteúdo das medidas
(constitucionalismo por princípios, pós-positivismo ou neoconstitucionalismo).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
7
No caso concreto, ao se avaliar, sob o prisma da razoabilidade, a criação pelo
legislador de multa isolada, atualmente, de 50% pelo simples exercício de um
direito, constata-se a total irrazoabilidade, chegando às raias da arbitrariedade.
O princípio da razoabilidade permite que se avalie a questão jurídica em concreto
levando em consideração seus detalhes e peculiaridades para que se aplique a
legislação a fim de se ter, deveras, justiça no caso concreto. [...]
Portanto, há de se aplicar a razoabilidade para, em situações peculiares, não
exercer a “jurisdição com injustiça”. [...]
Seguindo, de conseguinte, o entendimento no sentido de que há se aplicar a
razoabilidade como forma de impedir arbitrariedades e realizar efetivamente a
noção de direito justo, notamos que a imposição legal de multa punitiva
atualmente de 50% pelo mero exercício de um direito (compensação ou
ressarcimento), independentemente de dolo ou fraude, fere a razoabilidade.
O Direito não pune quem exerce um direito. Seria uma contradição em si mesma.
Além da clara arbitrariedade e injustiça da lei, dentro do parâmetro de controle
exercido pela razoabilidade, é preciso avaliar se existe uma causa suficiente para
justificar a atuação legislativa, “in casu”, a criação de uma multa isolada no
percentual de 50% em virtude do mero pedido de compensação previsto em lei.
[...]
Ora, in casu, inexiste motivo jurídico plausível que justifique a criação legislativa
de uma multa isolada de 50% para punir o mero inadimplemento de antecipação
de tributo.
Não há motivo fático e jurídico plausível e permitido pela Constituição para
justificar esta medida legislativa, já que objetiva punir gravemente o mero
exercício regular de um direito do contribuinte, sem qualquer exigência de fraude
ou dolo.
Dentro ainda da razoabilidade, não devemos olvidar das premissas da presunção
de boa-fé, ausência de prejuízo ao Fisco, complexidade da legislação, já, após
encerramento, conforme o presente caso concreto, nada existiu de dívida, pois
adimpliu com suas obrigações.
Em tais condições, possível notar que a medida estatal legislativa de impor multa
isolada de 50% pelo mero adimplemento de antecipação de tributo fere a
razoabilidade, chegando até mesmo a configurar medida legislativa arbitrária. [...]
A proporcionalidade [...] pode ser concebida em duas dimensões complementares
entre si, quais sejam: (i) – princípio geral de vedação do arbítrio estatal; (ii) –
concretização dos direitos e garantias fundamentais.
Portanto, a proporcionalidade consiste em um princípio jurídico que tem
finalidade impedir condutas arbitrárias do Estado, ou impor condutas positivas em
virtude de medidas aquém do necessário para a concretização dos direitos
constitucionalmente previstos, bem como harmonizar, pela ponderação de bens
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
8
juridicamente tutelados, com base em uma situação concreta, normas jurídicas
aparentemente em situação de conflito normativo.
O princípio da proporcionalidade é estruturado em 3 (três) subprincípios: (i) –
adequação (ou idoneidade); (ii) – exigibilidade (ou necessidade); (iii) –
proporcionalidade em sentido estrito.
Pelo subprincípio da adequação ou idoneidade, a medida estatal adotada deve ter
uma finalidade constitucionalmente prevista, além de ser apta a atingir tal
desiderato. [...]
Equivale dizer, portanto, que a adequação ou idoneidade revela-se como
subprincípio da proporcionalidade exigindo que a medida estatal, entre elas a
legislativa e a administrativa, seja empregada mediante meio capaz de atingir
determinada finalidade constitucional e legalmente prevista. [...]
Percebe-se, portanto, que a exigibilidade impõe que a medida estatal adotada
seja aquela que atinja a finalidade constitucional visada mediante o emprego do
meio menos lesivo aos direitos dos cidadãos. [...]
Possível notar, portanto, que pelo subprincípio da necessidade se trata de
estabelecer se a medida estatal analisada, em comparação com outros meios
alternativos igualmente idôneos para atingir o mesmo fim, é ou não menos lesiva
aos direitos afetados.
Em tais condições, vê-se que a exigibilidade como subprincípio da
proporcionalidade determina que o meio eleito pelo legislador como adequado
para atingir determinada finalidade constitucional, cause o menor gravame aos
direitos fundamentais, levando em consideração todas as alternativas possíveis no
momento de sua edição.
A adequação e exigibilidade da medida é condição necessária, mas não suficiente
à constitucionalidade e legalidade, sob o prisma da proporcionalidade, eis que
ainda resta forçosa a análise em sentido estrito.
análise do grau de satisfação do direito ou bem constitucional que prevalece em
compensação com aquele lesado.
A ponderação pode ser considerada, portanto, uma técnica de decisão a ser
emprega quando existem casos que a subsunção - de tradição positivista - não
consegue solucionar adequadamente sob a perspectiva do conceito de justiça e
dos parâmetros constitucionais, o que, em regra, ocorre, nos denominados “hard
cases”.
Em sentido estrito, portanto, ela é um juízo de ponderação mediante o qual se
avalia se “o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim”43.
Trata-se, assim de “pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do
fim”
Quanto ao caso concreto, ao se analisar o ato legislativo que impõe multa isolada
no patamar de 50%, no caso de inadimplemento de antecipação de tributo que, a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
9
posteriori, nem mesmo será devido ou será pago, é fácil verificar que este não
passa pelo teste da proporcionalidade.
A legislação pretende, sem qualquer causa ou finalidade constitucionalmente
protegida, punir gravemente o mero exercício de um direito previsto em lei e
decorrente de diversos princípios e regras constitucionais (propriedade, livre
iniciativa, não-cumulatividade, capacidade contributiva, não confisco, entre
outros).
De tal sorte, é preciso fazer a seguinte indagação: qual a finalidade da normativa
pela imposição automática de multa isolada de 50% pelo mero adimplemento de
estimativa mensal de tributo, a qual é simples antecipação de recolhimento?
Diante de circunstâncias é possível afirmar, desde o início, que a presente medida
legislativa, ao impor multa isolada de 50%, não respeita o princípio da
proporcionalidade, em específico, quanto às regras (ou subprincípios) da
adequação (idoneidade) e também exigibilidade (ou necessidade).
Com relação à adequação ou idoneidade, esta exige que a medida adotada seja
apta a atingir a finalidade que se busca.
Ora, no presente caso, a imposição de multa isolada de 50% para estimativa
mensal não recolhida não é adequada já que, em verdade, o ponto principal é
buscar que o contribuinte cumpra com o recolhimento dos tributos. O que, em
verdade, este fez no momento oportuno.
Esta finalidade normativa não é proporcional, muito menos protegida pelo texto
constitucional, como sistema aberto de princípios e regras.
A lei pode atingir os objetivos de coação, mas tal medida não é adequada com a
necessidade de respeitar a própria sistemática de apuração do lucro real anual, já
que somente ao final do período haverá efetivamente valor de tributo devido. E,
no caso, houve apuração e pagamento via compensação de prejuízo fiscal,
inexistindo assim qualquer lesão ao erário.
Por outro lado, além de não ser uma medida estatal adequada dentro da
perspectiva constitucional, ela não é necessária ou exigível, de forma que não
passa pelo crivo da proporcionalidade sob este aspecto. [...]
No caso em questão, é possível constatar com extrema clareza que a lei, ao impor
a multa de 50%, pelo simples inadimplemento de antecipação de tributo, não é
constitucional por é medida excessiva sobretudo quando o contribuinte após
encerramento do ano calendário faz a apuração do tributo e recolhe. E, na
hipótese de lançamento por força de tributos não recolhidos, daí será exigida a
multa punitiva de 75% como regra.
Outro ponto de forte relevância é o fato de que a mora da apuração da estimativa
não gera efetivo prejuízo ao Fisco, já que posteriormente existe recolhimento do
tributo.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
10
Equivale dizer: temos uma medida legislativa que restringe significativamente
direitos previstos em lei e respaldados pela Constituição Federal, impondo multa
de 50% para se punir uma conduta que não causa qualquer prejuízo ou lesão ao
Fisco.
Inexiste, por conseguinte, medida indispensável a ser praticada pela Fazenda
Nacional, notadamente, quando não se tem qualquer bem ou interesse jurídico
previsto na Constituição a ser protegido. Neste ponto, não olvidemos da premissa
de que interesse público primário muitas vezes não se confunde com o
secundário. O caso concreto é um exemplo típico, onde a lei não visa o interesse
da coletividade (interesse primário), não sendo suficiente para a restrição a mera
alegação de interesse público.
Não há o respeito ao princípio da proporcionalidade na presente situação fática,
uma vez que não se cumpriu os requisitos da adequação e exigibilidade.
Em tais condições, inegável se torna o fato de que a medida estatal – ato
legislativo – que imputa multa de 50% para mero inadimplemento de estimativa
mensal, não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos
moldes da legislação vigente e da Constituição Federal.
Por fim, caso não se entenda pela exclusão plena e total da multa isolada de 50%
nos casos de compensação, ao menos, é de rigor sua redução para patamar
proporcional e razoável, sob pena de evidente caráter de confisco (art. 150, IV).
[...]
Isto se torna ainda mais evidente quando não há prejuízo ao Fisco e estamos
diante de mero adimplemento de antecipação de tributo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. CONCLUSÃO. PEDIDO
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que o presente auto de
infração é improcedente.
POSTO ISSO, a recorrente
(i) preliminarmente o sobrestamento do feito relacionado à cobrança de multa
isolada até o julgamento definitivo do processo administrativo no
13889.720293/2015-33;
(ii) no mérito, requer seja julgado procedente o presente Recurso a fim de
reformar a decisão da DRJ e reconhecer a total improcedência do auto de infração
com a exclusão total da multa isolada de 50% ou redução, conforme razões
aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.
É o Relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
11

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e produção de provas
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
12
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
13
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de 22
de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no período de apuração correspondente.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizadas desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
14
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário enseja a aplicação
da multa de ofício isolada, quando não justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme
dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso
de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei
ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta
ilícita é a não observância do dever de antecipar o recolhimento durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Restou comprovado nos autos que não há efetivo pagamento do débito de IRPJ
sobre base de cálculo estimada de agosto de 2016. Por essa razão está correta a exigência do
crédito tributário a título de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada de agosto de 2016.
Sobrestamento – Extinção por Compensação
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo no 13889.720293/2015-33, que trata do Per/DComp, cujo débito se encontra
extinto por compensação.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
15
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
O presente processo no 10865.721850/2017-85 trata de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada de agosto de 2016. O processo no
13889.720293/2015-33 trata de PER/DComp com utilização do direito creditório de PIS e Cofins
para fins de compensação de débitos tributários, entre outros, do IRPJ sobre base de cálculo
estimada de agosto de 2016.
No presente caso não se trata de processos vinculados, senão vejamos.
Observe-se que pagamento e compensação são institutos distintos e modalidades
diferentes de extinção de crédito tributários previstos nos incisos I e II do art. 156 do Código
Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
Neste processo no 10865.721850/2017-85, o enquadramento legal cinge-se ao
inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que trata de multa isolada por
falta de recolhimento/pagamento do IRPJ sobre base de cálculo estimada de agosto de 2016, nos
termos do inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional. Restou comprovado nos autos que
não há efetivo pagamento do débito de IRPJ sobre base de cálculo estimada de agosto de 2016.
Tem-se no processo no 13889.720293/2015-33 tramita a compensação do débito
tributário de IRPJ sobre base de cálculo estimada de agosto de 2016, nos termos art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional. Ademais,
não restou comprovada a efetiva extinção por compensação do débito de IRPJ sobre base de
cálculo estimada de agosto de 2016.
Assim, ainda que este débito tributário esteja com a exigibilidade suspensa por
força do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, esta circunstância não tem o efeito de
afastar a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento/pagamento do IRPJ sobre base de
cálculo estimada de agosto de 2016. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Juros de Mora Incidentes sobre a Multa Isolada
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora sobre a multa isolada.
Como regra geral, as questões que não foram inauguradas expressamente na
primeira oportunidade consideram-se não litigiosas, ou aquelas tacitamente aceitas não podem
ser submetidas a avaliação em segunda instância. O recurso não devolve para reexame recursal o
conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento de primeira instância. O efeito
devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão recursal
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
16
julgar questão contra a qual não foi instaurada a fase litigiosa no procedimento, exceto em
matéria de ordem pública.
A matéria referente aos juros de mora incidentes sobre a multa, embora não tenha
sido suscitada na manifestação de inconformidade, pode ser matéria conhecida de ofício em sede
recursal tendo em vista que é objeto da Súmula CARF no 108.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais.
Está registrado no Recurso Especial Repetitivo no 1.111.175/SP, Tema 145,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
TESE JURÍDICA
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
17
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito
tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de
juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após
1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento
indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei
9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do
diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA
PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART.
39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
Os débitos tributários não pagos nos prazos legais são acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, seja qual for o
motivo determinante da falta.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
18
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada de
agosto de 2016 integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito tributário.
Nesse sentido, é legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na taxa Selic desde o
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês do pagamento sobre a multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada de agosto de 2016. A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o
vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic, além de amparar-se em legislação ordinária, não contraria
as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. A proposição afirmada pela
Recorrente, desse modo, não deve prosperar.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/08 no 108-026.305, de 22.07.2022, fls. 123-
130, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
9. O lançamento da multa isolada encontra fundamento no art. 2o, c/c art. 44, II,
“b”, da Lei no 9.430, de 1996, [...].
10. Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos,
independentemente do resultado apurado em 31 de dezembro.
Excetua-se do disposto nessa regra a pessoa jurídica que comprovar que a
insuficiência de pagamento decorreu do levantamento do balanço ou balancete
de suspensão ou redução na forma do art. 35 da Lei n.o 8.981, de 1995. Há que se
esclarecer que o art. 44, II, “b”, da Lei 9.430, de 1996, prevê expressamente a
hipótese de incidência da multa quando a pessoa jurídica, sujeita ao recolhimento
por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda que tenha no final do período base anual
apurado prejuízo ou base de cálculo negativa.
11. Impende destacar que o citado comando legal não faz nenhuma restrição
quanto à data em que pode ser verificada a falta do recolhimento ou o
recolhimento a menor. Daí porque, a Instrução Normativa (IN) SRF no 93 de 1997,
ao regulamentar a matéria, previu expressamente a possibilidade de aplicação da
multa após o fim do ano-calendário – hipótese a que se subsome a situação
verificada.
12. Considerando que as estimativas mensais se revestem da natureza de
antecipação do imposto devido em 31 de dezembro de cada ano, o referido
dispositivo disciplina o tratamento a ser conferido pela Autoridade Tributária, na
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
19
hipótese em que se constate, após o término do ano-calendário, a insuficiência no
recolhimento daquelas parcelas:
Instrução Normativa no 93, de 1997
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos; II - o
imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento
da quota única do imposto.
13. A referida instrução normativa foi revogada pela IN RFB no' 1.515, de 2014,
que trouxe conteúdo normativo idêntico:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente; II - o imposto devido com base no lucro real
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do imposto.
14. Por sua vez, a IN RFB no 1.515, de 2014 foi revogada pela IN RFB no 1.700, de
2017, que determina de forma análoga:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o
IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado
em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de
mora contados do vencimento da quota única do tributo.
15. Enfatize-se que, após finalizado o exercício, não há que se falar em
lançamento para exigência das estimativas não pagas. Uma vez encerrado o
período de apuração anual do imposto, o crédito tributário referente ao tributo,
deve ser determinado com base no ajuste anual, ou seja, sobre o lucro real
apurado. É com base nesse regramento que o art. 16 da IN SRF no 93, de 1997,
impõe que o lançamento de ofício formalize duas exigências: (i) a multa isolada,
imposta em decorrência do não recolhimento das estimativas, que possui
fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996; e (ii) o imposto devido
com base no lucro real, caso não recolhido.
16. Curial consignar que a Súmula CARF no 82 traz diretriz referente à cobrança da
estimativa mensal após encerramento do exercício, o que não se confunde com a
multa isolada pelo não recolhimento tempestivo da estimativa.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
20
17. É errôneo também o entendimento de o valor da estimativa seja o principal
enquanto a multa isolada seja seu acessório. Como já visto, não se está a cobrar o
valor da estimativa, porquanto após o final do ano-calendário deve-se cobrar o
tributo devido e apurado ao final do exercício e havendo o seu inadimplemento,
incide multa de ofício (75% do valor do principal). Aqui estamos diante do
principal e seu acessório. No caso da multa por não recolhimento tempestivo da
estimativa mensal, o que se tem é o surgimento de obrigação tributária por
descumprimento de obrigação acessória, totalmente independente de qualquer
valor principal de tributo.
18. Temos também que existência de pedido de compensação não elide o
lançamento da multa isolada por não recolhimento visto que é preciso fazer uma
diferenciação entre a constituição do crédito e a sua exigibilidade. Embora a
discussão quanto à não-homologação possa alterar o montante da estimativa não
recolhido e, em decorrência, o valor da multa, não há impedimento para a
constituição do crédito tributário, mas apenas para a sua cobrança. Se no
processo de não homologação houver redução da estimativa não paga, a multa
deverá ser reduzida na mesma proporção.
19. No caso concreto, tem-se que no presente momento houve indeferimento do
pedido de compensação protocolado pela impugnante (PROC. ADM n.
13889.720293/2015-33), estando pendente o julgamento de Manifestação de
Inconformidade protocolada pela impugnante.
20. A impugnante pugnou pela inconstitucionalidade da multa de 50% prevista na
Lei 9.430/96 calcando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
21. De plano, tem-se que, em nosso ordenamento positivo, a lei em vigor produz
todos os efeitos que lhe são próprios, e, até que formalmente revogada, presume-
se em harmonia com o sistema jurídico em que está inserida.
22. Nessa linha, o controle da legalidade ou da constitucionalidade de leis
compete exclusivamente ao Poder Judiciário (incisos I, alínea “a”, e III, alínea “b”,
e parágrafo 1o do art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil).
23. Assim, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade, com a sua
subsequente exclusão do mundo jurídico, a lei goza de presunção de validade,
vinculando todos os atos da administração pública.
24. Acerca do fundamento de inconstitucionalidade, o Decreto no 70.235, de 1972
(com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009), dispõe:
Art.26-A No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
25. Ante a isso, as questões levantadas pelo interessado, que, ao final, versam
sobre constitucionalidade e legalidade de artigo de lei, estão fora da órbita da
autoridade julgadora administrativa, à qual compete verificar a correta aplicação
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
21
da lei, sem, contudo, proferir juízo acerca de sua constitucionalidade ou de outros
aspectos atinentes à sua validade no mundo jurídico.
26. Desse modo, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade.
27. Sobre a incidência de juros sobre a multa, há que se frisar que a exigência de
acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento ora em
litígio. Os juros incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de multa
serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de
execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
28. Apesar disso, registre-se que a incidência de juros sobre multa está amparada
nas disposições do art. 61 da Lei no 9.430/96, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
29. A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a
interpretação contrária pretendida pelo impugnante, a multa de ofício ou isolada,
é “débito para com a União decorrente de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”, configura-se regular a incidência dos juros de
mora sobre a multa a partir de seu vencimento. Esse entendimento está de
acordo com o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02/04/98:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que
estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97; b) fatos geradores que tenham
ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de pedido de parcelamento até
31.08.95.
30. Registre-se, por fim, que a Súmula Carf no 108, vinculante às DRJ, conforme
Portaria ME no 129/19, determina tal incidência:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
22
Conclusão 31. Por todo o exposto, VOTO por negar provimento à impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/08 no 108-026.305, de 22.07.2022, fls.
123-130, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.599 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721850/2017-85
23
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 190
DF CARF MF
Original